Tribunal: TJBA
Processo: 8026678-37.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026678-37.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FABIANA ARAUJO SOUSA Advogado(s): YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS AGRAVADO: UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): MK3 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Plano de saúde. Cobertura contratual para a fertilização in vitro. Lei nº 9.656/98. Código de Defesa do Consumidor. Tutela antecipada. Presença dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 1019 do CPC. Decisão mantida. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026678-37.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante FABIANA ARAUJO SOUSA e como apelada UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .